Tribunal: TJBA
Processo: 8045455-67.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045455-67.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABIO SODRE LIMA MASAVITCH CARDOZO

Advogado(s)
:
LUCAS ARAGAO DA SILVA, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE PROMOÇÃO NA CARREIR
A. NÃO INCLUSÃO EM LISTA DE ACESSO PARA PROMOÇÃO. ART. 130, V, DA LEI 7.990/2001. POLICIAL QUE RESPONDE A PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PREVISÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO, EM CASO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO
, CONFORME ART.126, § 5º DA LEI 7.990/01
. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8045455-67.2019.
805.0001
, de Salvador, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
FABIO SODRE LIMA MASAVITCH CARDOZO,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça